Tribunal: TCU
Processo: 016.715/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1573/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de cumprimento de item do Acórdão 4897/2016-TCU-Primeira Câmara , vazado nos seguintes termos: "b) determinar à Secex/RO que monitore o cumprimento do termo de parcelamento firmado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO no âmbito do Convênio 23/1997 e, no caso de qualquer inadimplemento por parte daquela Prefeitura, instaure nova Tomada de Contas Especial e promova a citação dos responsáveis;"; Considerando que a irregularidade original referia-se ao não atingimento do objetivo do Convênio que compreendia a aquisição de um barco com capacidade de oitenta tonelada de carga e duas voadeiras, a serem utilizados na assistência técnica e no transporte da produção agrícola das comunidades ribeirinhas (§§ 2o e 3o da instrução); Considerando que a referida prefeitura apresentou termo de parcelamento de restituição do valor correspondente ao montante transferido, aproximadamente R$ 1,244 milhões, tendo sido comprovado, quando da prolação do acórdão sob acompanhamento, as primeiras 32 parcelas, no montante de R$ 683 mil (§ 4oda instrução); Considerando ter restado demonstrado nos autos o recolhimento integral das 60 parcelas, no montante aproximado de R$ 1,438 milhão (§§ 6o e 7o da instrução); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica por que seja considerado integralmente atendido o estabelecido no item "b" do Acórdão sob monitoramento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: considerar sanadas as questões relativas ao Convênio 23/1997, objeto do Acórdão 4897/2016-TCU-Primeira Câmara , firmado entre a Prefeitura Municipal de Porto Velho e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, dando cumprimento ao Acórdão 4.897/2016-TCU; dar ciência deste Acórdão à Prefeitura de Porto Velho, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e aos Srs. Carlos Alberto Azevedo Camurça e Falberni de Souza Costa; informar à Suframa que, uma vez que a TCE foi arquivada por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, já que o exame das ocorrências que ensejaram a sua instauração evidenciou o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, e que não houve a condenação em débito pelo TCU, não cabe, consequentemente, declaração de quitação por parte desta Corte de Contas; caso haja algum tipo de registro no cadastro de devedores e nos sistemas contábeis, especialmente quanto ao previsto na Lei 10.522/2002, deve ser observado o disposto nos arts. 15 e 16, III, da IN - TCU 71/2012, bem como o disposto na Lei 10.522/2002 apensar os presentes autos ao TC Processo 031.509/2013-4 , conforme art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.715/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO; Superintendência da Zona Franca de Manaus 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.